Tribunal: TJBA
Processo: 8016038-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016038-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A e outros

Advogado(s)
:
DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO, MARCELO AZEVEDO KAIRALLA, GABRIEL AVEZUM MARQUES, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

APELADO: BARTIRA PAES CARDOSO SANTOS

Advogado(s)
:
RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS DAS RÉS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. QUEDA DE PASSAGEIRA DA ESCADA MÓVEL AO DESEMBARCAR DA AERONAVE. FRATURA NA REGIÃO DO PUNHO DIREITO E ESCORIAÇÕES PELO CORPO E NO ANTEBRAÇO. FALHA NA PESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART.14 DO CPC. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA AÉREA E A CONCESSIONÁRIA AEROPORTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART.85, §11 DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8016038-98.2021.8.05.0001
, de Salvador
,

na qual figuram como apelantes,
PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A, CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A
., e apelada
BARTIRA PAES CARDOSO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos
,

e assim o fazem pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

DES.ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR